Tribunal: TJMT
Processo: 1020148-50.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020148-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Dr.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE), FELIPE JIM OMORI - CPF: 369.355.518-46 (ADVOGADO), TATIANA MARANI VIKANIS - CPF: 260.725.378-04 (ADVOGADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - CPF: 220.001.828-28 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA
REJEITADA - PREENCHIMENTO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO COM ERROS REFERENTE À INSCRIÇÃO ESTADUAL E CÓDIGOS DE PAGAMENTO - LAVRATURA DE TAD EM RAZÃO DO CONTRIBUINTE NÃO TER RECOLHIDO O DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE BENS DESTINADOS AO SEU ATIVO IMOBILIZADO RESULTANDO NA COBRANÇA DO IMPOSTO (OBRIGAÇÃO PRINCIPAL) - AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA À APELANTE - PAGAMENTO DO TRIBUTO EM DUPLICIDADE REALIZADOS ANTES E APÓS A LAVRATURA DO TAD - RESTITUIÇÃO - IMPOSIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - LEI ESTADUAL N. 7.098/98 E 7900/03 - SÚMULA 162 DO STJ - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - SÚMULA 188 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A decisão foi proferida cotejando-se os argumentos fáticos e jurídicos trazidos pelas partes. Logo, não há que se falar em decisão
extra petita.

Ainda que a parte Apelante tenha preenchido os Documentos de arrecadação com erros referente à inscrição estadual e códigos de pagamento, o fato que se leva em consideração é que ela efetuou o pagamento ao Fisco, conforme comprovantes juntados aos autos.

Uma vez comprovada o pagamento em duplicidade, os valores recolhidos impropriamente devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ.

Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula n. 188 do STJ.

Diante do resultado do julgamento, inverte-se o ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sky Brasil Serviços Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito nº 1020148-50.2016.8.11.0041, julgou improcedente a demanda, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez po cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §19, do CPC (id. nº 68027488).

Irresignada, Sky Brasil Serviços Ltda, interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reforma, pelos fundamentos que expõe.

Explica que a apelante pretende com a presente demanda o reconhecimento da desnecessidade do segundo pagamento de DIFAL efetuado, já que o primeiro, por si só, era suficiente para promover a eficácia liberatória da obrigação tributária e a sua extinção, nos termos do artigo 156, I, do CTN.

Alega que a r. sentença é “extra petita”, uma vez que amparada em realidade estranha àquela que permeia os autos, valendo-se de premissa incorreta para atingir razão de decisão.

Aduz que, embora a apelante tenha cometido equívocos no preenchimento das guias de pagamento, não se pode permitir que um erro formal afaste o seu direito à restituição do tributo em questão.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, nos termos de suas razões recursais (id. nº 68027502).

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou resposta, pelo desprovimento do recurso (id. 68027507).

Intimada, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 70618975).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA VITÓRIA PAULA MARTINEZ BERNI,
OABSP 440551.

V O T O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Conforme relatado,
c
uida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Sky Brasil Serviços Ltda, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito nº 1020148-50.2016.8.11.0041, julgou improcedente a demanda, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez po cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §19, do CPC (id. nº 68027488).

Narra a Apelante, em apertada síntese, que requereu a liberação das mercadorias apreendidas pela autoridade fiscal em razão da constatação de irregularidades fiscais, bem como a repetição do valor indevidamente recolhido em 30/09/2016.

Alega que o fisco não aceitou os documentos comprobatórios do recolhimento do tributo em razão da utilização incorreta do número de inscrição estadual da filial de Louveira/SP, quando o correto seria o da destinatária das mercadorias, em conformidade com o Convênio nº 93/2015.

Por reconhecer o equívoco, a autora aduz ter efetuado um segundo recolhimento para ver suas mercadorias liberadas. No entanto, afirma ter cometido outro erro, desta vez no que se refere ao código informado nas respectivas guias de pagamento, motivo pelo qual o fisco não liberou as mercadorias.

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, ressaltando que
as multas aplicadas são devidas, uma vez que o cometimento de infrações tributárias, consubstanciado na existência de documento fiscal inábil e a ausência do devido recolhimento de imposto, gera imposição de penalidade pecuniária
.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO QUE ACOBERTE A OPERAÇÃO

Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que
o lançamento do imposto pelo Fisco tem fundamento expresso nos artigos 777, §2º, II do RICMS-MT c/c art. 3º, §§ 3º, 4º e 5º da Lei nº 7.098/98
,
que considera ocorrido o fato gerador quando constatada pelas autoridades fazendárias estaduais a existência de circulação de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo.

Sobre o assunto,
apesar das considerações do apelante quanto à existência de mera falha formal, na infração tributária não se cogita a intenção do agente, sendo a responsabilização objetiva, cabendo à administração fazendária efetuar a autuação do contribuinte assim que verificada que a DANFE e os documentos fiscais não foram emitidas conforme as exigências legais.

Isso porque, de acordo com a Lei nº. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a legislação,
in verbis:

“Art. 17 da
Lei nº. 7098/98.
São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Da análise do mencionado Protocolo, verifica-se que, os contribuintes, independentemente da atividade econômica exercida, são obrigados a emitir nota fiscal, para a hipótese de operação de remessa de bens cujo destinatário seja localizado em unidade da Federação distinta da sede do emitente.

Destarte, nos termos dos artigos 17, 35-A, parágrafo único, e 35-B, inciso “I”, da Lei 7.098/98, considera-se inidônea, a documentação fiscal diversa do exigido para a respectiva operação, transcrevo:
“

“Art. 17
São obrigações do contribuinte:

VII -
entregar ao adquirente, ainda que não solicitado, e exigir do remetente, documento fiscal correspondente `a respectiva operação ou prestação
;

[...]

Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B

Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que
:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou
contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado.

[...]”.

Esses dispositivos legais foram replicados no artigo 24, 351 e 354 do RICMS/MT, como cito:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
. (cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único
Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 354
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que: (cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV – já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferente nas suas vias;

IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X – tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado; (cf. inciso X do art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002)

XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico. [...]”

Ressalte-se que, apesar das considerações do autor quanto à existência de mera falha formal, na infração tributária não se cogita a intenção do agente, sendo a responsabilização objetiva, cabendo à administração fazendária efetuar a autuação do contribuinte assim que verificada que a DANFE e os documentos fiscais não foram emitidas conforme as exigências legais.

DA MULTA APLICADA

Em relação a multa, ressalta-se que o artigo 113, § 3º do Código Tributário Nacional prevê que o descumprimento de obrigação acessória se converte em obrigação principal, com a obrigação de pagamento da penalidade pecuniária, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

No estado de Mato Grosso, o artigo 45, inciso III, alínea “a”, da Lei nº. 7098/98, com redação em vigor na data do fato, estabelece a aplicação de multa quando a mercadoria é transportada desacompanhada de nota fiscal,
in verbis
:

“Art. 45
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação; [...]”.

Destarte, diante do descumprimento da obrigação tributária acessória evidencia-se provável legalidade na aplicação da multa com fulcro no artigo 45, inciso III, alínea “a”, da Lei nº. 7098/98.

Cabe ressaltar que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, cabendo a parte contrário fazer prova em contrário.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade no dispositivo legal utilizado no Aviso de Cobrança objeto da demanda para aplicação da multa.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE MAIO DE 2022:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sky Serviços de Banda Larga Ltda
., em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito nº 1020148-50.2016.8.11.0041, ajuizada pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a Apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil.

Alega, preliminarmente, que a sentença é
extra petita
, diante da completa desconexão com o conteúdo fático jurídico discutido, justamente pelo fato de sua fundamentação refletir realidade estranha àquela devidamente delimitada e comprovada nos autos.

Aduz que a sentença restou fundamentada no sentido de que os valores que pretende seja reconhecida a repetição de indébito estariam associados à exigência de penalidade, pelo descumprimento de obrigação tributária acessória; no entanto, sua pretensão, não está, de forma alguma, atrelada à cobrança de multa isolada pelo descumprimento de obrigação acessória, mas, sim, do próprio imposto que o Fisco Mato-Grossense entendeu como devido nas operações com as mercadorias.

Sustenta que, o próprio Termo de Apreensão e Depósito é claro quanto à natureza da exigência fiscal por ele veiculada e de estar consubstanciada exclusivamente na exigência do ICMS, sem que a cobrança contemple qualquer valor a título de multa.

Pontua que, em nenhum momento a sentença analisou os comprovantes de pagamento acostados ou acerca do direito de restituição pleiteado.

Informa que, ao realizar a remessa de mercadorias de sua filial localizada no Município de Louveira/SP, para sua filial no Município de Cuiabá/MT, a Apelante incorreu em um equívoco no preenchimento das guias para pagamento do ICMS decorrente do diferencial de alíquota devido ao Estado do Mato Grosso e, tendo em vista o equívoco formal cometido, providenciou, em 16 de outubro de 2016, um novo recolhimento do ICMS devido na operação (desta vez acrescidos de juros – doc. 05 da petição inicial), a fim de obter a liberação de suas mercadorias.

Assevera que, não se pode permitir que um mero erro formal afaste o seu direito notório à restituição do tributo em questão, sob pena de violação direta ao princípio constitucional da moralidade administrativa (art. 37 da Constituição Federal) e de se causar enriquecimento ilícito ao Estado.

Afirma que, restou consignado pelo v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1003697-73.2016.8.11.0000, pela C. Segunda Câmara de direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso que os documentos anexados aos autos comprovam o efetivo recolhimento do imposto devido nas operações albergadas pelo precitado TAD nº 1127026-6, demonstrando que o segundo recolhimento realizado pela Apelante, na verdade, se mostrava totalmente desnecessário e injustificado, caracterizando seu direito subjetivo à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Por fim, esclarece que, não há espaço ao argumento de que a Apelante deveria ter formalizado o pedido administrativamente, haja vista ser pacífico o entendimento do E. STJ no sentido de que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ingresso da via judicial.

Desse modo,
requer seja o presente Recurso de Apelação conhecido, processado e, no mérito integralmente provido, de modo a possibilitar a reforma da r. sentença e o integral provimento de seus pedidos, reconhecendo-se o pagamento do ICMS devido na referida operação e permitindo à Apelante restituir os valores pagos indevidamente quando da realização do segundo pagamento.

O preparo recursal foi recolhido no Id. 68027503 e a certidão de Id. 68027505 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 68027507).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse publico a ensejar sua intervenção (Id. 70618975)

O feito foi levado a julgamento, na sessão realizada em 17-2-2022, oportunidade em que, o douto Relator, Dr. Gilberto Bussiki,
negou provimento ao recurso
, por entender pela ausência de ilegalidade na autuação, haja vista que a DANFE e os documentos fiscais não foram emitidas conforme as exigências legais e, diante do descumprimento da obrigação tributária acessória
evidencia-se provável legalidade na aplicação da multa com fulcro no artigo 45, inciso III, alínea “a”, da Lei nº. 7098/98.

Após ouvir com atenção o respeitado voto, solicitei vista dos autos, pedindo vênia, desde já, ao ilustre Relator, para discordar, pelas razões que passo a demonstrar.

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor compreensão da lide.

Extrai-se dos autos que, a Apelante ajuizou, inicialmente, pedido de tutela antecipada, alegando que é prestadora de serviço de distribuição de programação de televisão multicanal por assinatura, por meio de transmissão direta via satélite.

Alega que, no exercício de suas atividades remeteu receptores, cabos, fontes, conectores, entre outros que se encontravam em seu estabelecimento localizado em Louveira/SP para sua filial nesta Capital, a fim de abastecer seus parceiros, vistos que tais equipamentos são utilizados na instalação dos assinantes; todavia, em 11-10-2016, seus equipamentos foram apreendidos pela SEFAZ/MT, sendo lavrado o Termo de Apreensão e Deposito nº 1127028-6, com o intuito de cobrar ICMS.

Esclarece que, mesmo apresentando os comprovantes de recolhimento do imposto devido, a fiscalização não aceitou, por entender que nas guias não teria sido utilizado, corretamente, o número da inscrição estadual.

Em razão do equívoco e na urgência de ver suas mercadorias liberadas, optou por realizar novo recolhimento do ICMS devido na operação; contudo, novamente foi surpreendida pela fiscalização que negou a liberação dos equipamentos, desta vez, porque o código de recolhimento informado nas guias estaria incorreto, fato que estaria ocasionando a apreensão de todas as mercadorias destinadas a este Estado.

Desse modo, pugnou pela concessão da liminar, para que o Estado de Mato Grosso procedesse a análise dos pagamentos efetuados pela Recorrente, e, havendo o reconhecimento do pagamento, determine a liberação das mercadorias apreendidas em decorrência dos TADs nºs 1127028-6, 1127257-3 e 1127256-9, bem como que nenhuma outra carga de mercadorias, em nome da Requerente, seja apreendida em decorrência da emissão do primeiro TAD, expedido em 11/10/2016.

A Magistrada de Primeiro Grau postergou a análise da liminar, ensejando a interposição do Agravo de Instrumento nº 1003697-73.2016.8.11.0000, cuja liminar foi deferida em parte, pela eminente Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues (Id. 68027465 - Pág. 12) tão somente para liberar as mercadorias apreendidas e objeto do TAD nº 1127028-6.

Ao final, o referido recurso foi provido, para o fim de
determinar a liberação das mercadorias apreendidas referentes aos TADs n. 1127028-6 (Id 277165), 1127256-9 (Id 277169), 1127257-3 (Id 277171), 1127346-7 (Id 277172/277173) e 1127349-3 (Id 277177), bem como para coibir as apreensões futuras que decorram da emissão do sobredito TAD n. 1127028/06, além do tempo necessário à lavratura de eventual ato administrativo respectivo, desde que a operação esteja acobertada pela regularidade fiscal, por força do regime especial de fiscalização (Res. nº. 007/2008-SARP).
(Id. 68027487).

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERGADA PARA APÓS MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. REJEITADA. MÉRITO. RETENÇAO DE MERCADORIAS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. NÃO SUBSUNÇÃO AO PARADIGMA TRATADO NO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. LIBERAÇÃO DA CARGA. RECURSO PROVIDO.

A postergação da análise de pedido de tutela antecipada, para após manifestação da parte ex adversa, se implicar em risco de lesão ou dano de difícil reparação ao direito da parte, desafia o recurso de agravo de instrumento, haja vista que a urgência do caso justifica a apreciação do pedido da tutela provisória.

Em que pese a retenção de mercadorias para o fim de apurar a ocorrência de infração material não se mostra indevida, a manutenção da carga apreendida, após o cumprimento da obrigação tributária pelo contribuinte, se afigura ilegal, a causar dano de difícil ou incerta reparação.

Recurso provido.

(TJMT - RAI Nº 1003697-73.2016.8.11.0000 - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Relator: Dr. EDSON DIAS REIS – JULGADO EM 21-10-2019).

Posteriormente, a Recorrente aditou a inicial, apresentando o pedido principal, qual seja
, Ação de Repetição de Indébito
, objetivando:

1- reaver, pela forma de precatórios ou restituição, os valores indevidamente recolhidos em 30-9-2016, sendo que, em qualquer dos casos, o valor a ser reavido deverá ser atualizado pelos mesmos índices utilizados pela SEFAZ/MT na atualização de seus débitos;

2- reconhecer o pagamento do débito de ICMS efetuado em 19-10-2016 (embora com código equivocado) e, consequentemente, reconhecer o direito de a Autora ter liberada todas as mercadorias apreendidas por meio do TAD nº 1127028-6 e de todos os TAD’s dele decorrentes.

Ao proferir sentença, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...) Da leitura dos dispositivos transcritos e considerando que a própria autora afirma que preencheu indevidamente os documentos fiscais, resta incontroverso o cometimento de infração.

Ressalte-se que, apesar das considerações do autor quanto à existência de mera falha formal, na infração tributária não se cogita a intenção do agente, sendo a responsabilização objetiva, cabendo à administração fazendária efetuar a autuação do contribuinte assim que verificada que a DANFE e os documentos fiscais não foram emitidas conforme as exigências legais.

Como bem apontado pelo o requerido o lançamento do imposto pelo Fisco tem fundamento expresso nos artigos 777, §2º, II do RICMS-MT c/c art. 3º, §§ 3º, 4º e 5º da Lei nº 7.098/98, que considera ocorrido o fato gerador quando constatada pelas autoridades fazendárias estaduais a existência de circulação de mercadorias desacompanhadas de documento fiscal idôneo.

Portanto, patente que as multas aplicadas são devidas, uma vez que o cometimento de infrações tributárias, consubstanciado na existência de documento fiscal inábil e a ausência do devido recolhimento de imposto, gera imposição de penalidade pecuniária.

Outrossim, tem o agente público o poder-dever de praticar atos impostos por seu dever funcional, sob pena de ser responsabilizado por sua omissão. Reunidas tais considerações, a situação tributária irregular da mercadoria revela o agir lícito do Fisco na apreensão exercício de um dever legal, o que afasta sua responsabilidade pelas pretensões veiculadas na inicial.

Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a demanda.

Inconformada, insurgiu-se a Recorrente, por meio do presente recurso, alegando as razões de reforma acima descritas.

Imperioso consignar que, a parte Apelante suscita, preliminarmente, que a sentença é
extra petita
, diante da completa desconexão com o conteúdo fático jurídico discutido, justamente pelo fato de sua fundamentação refletir realidade estranha àquela devidamente delimitada e comprovada nos autos.

Isso porque, em seu entendimento, a sentença restou fundamentada no sentido de que os valores que pretende seja reconhecida a repetição de indébito estariam associados à exigência de penalidade, pelo descumprimento de obrigação tributária acessória, quando, na verdade, trata-se do próprio imposto que o Fisco Mato-Grossense entendeu como devido nas operações com as mercadorias.

A referida preliminar não foi objeto de análise pelo Relator, motivo pelo qual, peço vênia para analisá-la.

Destaca-se que, o Julgador não está adstrito aos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, mas somente às razões de fato e aos pedidos indicados pelos litigantes, consoante prelecionam os arts. 141 e 492, do CPC/2015 e assentado no consagrado brocardo jurídico:
da mihi factum, dabo tibi ius
(me dá os fatos, e eu te darei o direito).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a prova documental juntada foi analisada pelo Magistrado, que, contudo, teve entendimento diverso da causa, quando consignou (...)
Da leitura dos dispositivos transcritos e considerando que a própria autora afirma que preencheu indevidamente os documentos fiscais, resta incontroverso o cometimento de infração.

Sendo assim, a decisão foi proferida cotejando-se os argumentos fáticos e jurídicos trazidos pelas partes. Logo, não há que se falar em decisão
extra petita.

Ademais, o juiz não está obrigado a rebater, um por um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, em consonância como disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, desde que aponte o argumento que motivou seu convencimento, tal como ocorreu nos autos.

Desse modo, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Quanto ao mérito, analisando os documentos acostados, verifica-se do TAD nº 1127028-6, lavrado em
11-10-2016
, que o
Contribuinte não recolheu o diferencial de alíquota de bens destinados ao seu ativo imobilizado
, referente as notas fiscais nºs 1400154, 1400155, 1400253, 1400254, 1400268, 1400269, 1400270, 14002730, 1400275, 1400277, 1400278, 1400400, 1401360, 1400271 e 1400272. (Id. 68023474 - Pág. 1).

A referida conduta resultou na cobrança do imposto, no valor de R$ 84.727.94 (oitenta e quatro setecentos e vinte e sete mil noventa e quatro centavos).

Ressalta-se que, embora tenha sido consignado no TAD, no campo PENALIDADE, o artigo 41,
caput
, da Lei nº 7.098/98, que dispõe:
O recolhimento espontâneo, feito fora do prazo fixado na legislação tributária para vencimento da obrigação principal,
sujeitará o contribuinte à multa
de 0,333% (trezentos e trinta e três milésimos de inteiro por cento) ao dia, até o limite máximo de 20% (vinte por cento), aplicável sobre o valor do imposto corrigido monetariamente. (Redação dada ao caput pela Lei nº 8.631, de 29.12.2006, DOE MT de 29.12.2006, com efeitos a partir de 01.05.2007
);
não houve a aplicação de multa à Apelante.

Tanto é que, como se vê do próprio TAD, o campo MULTA está zerado (0,00), sendo assim, no presente caso, não se trata de descumprimento de obrigação acessória, mas, sim, de descumprimento de obrigação principal referente ao não pagamento do imposto.

Este é o segundo ponto de divergência do voto do ilustre Relator, uma vez que este entendeu que (...)
diante do descumprimento da obrigação tributária acessória evidencia-se provável legalidade na aplicação da multa com fulcro no artigo 45, inciso III, alínea “a”, da Lei nº. 7098/98. Cabe ressaltar que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, cabendo a parte contrário fazer prova em contrário. Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade no dispositivo legal utilizado no Aviso de Cobrança objeto da demanda para aplicação da multa.

Além disso, esta Relatora analisou todas as notas fiscais, Documentos de arrecadação e comprovantes de pagamento acostados nos autos e verificou a existência de pagamento em duplicidade das notas descritas no TAD citado, realizados em
30-9-2016
(antes da lavratura do TAD) e, novamente, em
19-10-2016
, após a lavratura, cujos documentos estão acostados nos Ids. 68023475 - Pág. 1 e seguintes.

Ainda, corroborando com a informação acima, imperioso transcrever trecho do voto do eminente Relator do Agravo de Instrumento interposto pela ora Apelante, Dr. Edson Dias Reis (Id. 68027487 - Pág. 11):

(...) analisando os documentos anexados eletronicamente,
é possível verificar que o imposto devido em cada operação se encontrava regularmente recolhido
,
tal como ocorrido na operação que resultou na lavratura do TAD nº. 1127028-6, consoante faz prova as respectivas guias pagas (Id 277169/277177),
não se justificando, pois, a manutenção da apreensão das mercadorias sob os TADs 1127256-9 (Id 277169), 1127257-3 (Id 277171), 1127346-7 (Id 277172/277173) e 1127349-3 (Id 277177), todas lavradas
a posteriori
ao TAD originário (a saber:
27/10/2016
), além do tempo necessário à autuação, sob pena da situação fática retratar nítido propósito coercitivo para cobrança de imposto, o que é vedado pela Carta Magna (art. 150, IV) e pela Súmula 323 do STF.(...) [Destaque]

Ademais, ainda que a parte Apelante tenha preenchido os Documentos de arrecadação com erros referente à inscrição estadual e códigos de pagamento, o fato que se leva em consideração é que ela efetuou o pagamento ao Fisco, conforme comprovantes juntados aos autos.

Desse modo, diante da comprovação do pagamento em duplicidade, faze jus a Autora ao ressarcimento dos valores pagos a maior, devidamente atualizados na forma da lei.

Incidente, assim, em interpretação extensiva, a previsão do art. 165, I, CTN:

Art. 165
. O sujeito passivo tem direito
, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos
:

I -
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido
ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

[...]

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — COBRANÇA DE ICMS EM DUPLICIDADE — RESTITUIÇÃO — IMPOSIÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - LEI ESTADUAL N. 7.098/98 E 7900/03 - SÚMULA 162 DO STJ - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 4º, II, CPC — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ.

Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula n. 188 do STJ.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

(N.U 1007868-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/8/2021, publicado no DJE 9/8/2021). [Destaquei]

E, ainda:

TRIBUTÁRIO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. ART. 165, I, CTN.
Atestando a prova dos autos ter havido prévio recolhimento do ICMS, a irregularidade documental constada pela fiscalização não autoriza o recebimento, em duplicidade do tributo, cumprindo ser restituído à autora o valor correspondente ao ICMS antes pago, evitado o bis in idem, observado o art. 165, I, CTN
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. LEI ESTADUAL Nº 13.379/10. INCIDÊNCIA.

Perfeitamente possível a aplicação da Taxa Selic, quanto à correção monetária e juros, na repetição de indébito tributário, uma vez prevista em lei, tal qual se dá em relação ao Estado do Rio Grande do Sul (Lei Estadual nº 13.379/10) JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARTIGO 167, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN E SÚMULA 188, STJ. Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, na forma do disposto no artigo 167, parágrafo único, CTN e no enunciado da Súmula 188, STJ. APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 50759953720218210001, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 4-5-2022). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. IRREGULARIDADE NO TRÂNSITO DE MERCADORIAS. DOCUMENTO INIDÔNEO. CARACERIZADO. PAGAMENTO DO TRIBUTO EM DUPLICIDADE. OPERAÇÃO COM COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO. REPASSE DO ICMS NA FORMA DO CONVÊNIO ICMS 110/07. DEVER DE REPETIÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INOVAÇÃO.

1. Identificado o transporte de mercadorias com DANFEs vinculadas a Notas Fiscais Eletrônicas ainda não autorizadas pela unidade federada do contribuinte, imperiosa a manutenção da autuação pelo transporte de mercadorias sem documento idôneo. Inteligência do AJUSTE SINIEF 07/05.Verificando, entretanto, que o transporte em questão se relaciona a operação com combustíveis e derivados de petróleo e que houve o cumprimento posterior dos termos do Convênio ICMS 110/07 quanto às informações para o repasse do ICMS-ST ao Estado do Rio Grande do Sul,
imperioso o reconhecimento do pagamento do tributo em duplicidade e, portanto, do dever de repetição deste por parte do Estado. Inteligência do art. 165 do CTN.

2. Discussão a respeito do caráter confiscatório da multa que caracteriza inovação, porquanto não veiculada na peça portal da ação ordinária. Não conhecimento da discussão. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70084745371 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 7/4/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/4/2021), [Destaquei]

Ante o exposto, peço vênia ao Relator para afastar a preliminar de sentença
extra petita
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, julgando procedente os pedidos iniciais, para reconhecer o direito de a Autora reaver, pela forma de precatórios ou restituição, os valores indevidamente recolhidos em duplicidade, referente ao TAD nº 1127028-6, com a inversão do ônus sucumbencial.

Os valores recolhidos impropriamente devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ.

Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula n. 188 do STJ.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Houve a comprovação do pagamento em duplicidade, portanto, entendo que a sky faz jus à restituição nos moldes apontados pelo voto vista.

Acompanho o voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Após ouvir atentamente a divergência da e. 2ª Vogal,
Desa
.

Helena Maria Bezerra Ramos
, hei por bem
aderir integralmente
ao brilhante
voto
de Sua Excelência, no sentido de
afastar a preliminar de sentença extra petita e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, julgando procedente os pedidos iniciais, para reconhecer o direito de a Autora reaver, pela forma de precatórios ou restituição, os valores indevidamente recolhidos em duplicidade, referente ao TAD nº 1127028-6, com a inversão do ônus sucumbencial.

Os valores recolhidos impropriamente devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos tributários, que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula n. 162 do STJ.

Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula n. 188 do STJ.

EM 24 DE MAIO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022